Tribunal: TJBA
Processo: 8020474-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020474-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EVA DE OLIVEIRA BATISTA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 1999. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU. PARALISAÇÃO ABSOLUTA ENTRE 2010 E 2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. CPC/1973. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO IAC 1 DO STJ (RESP 1.604.412/SC). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira em julho de 1999. 2. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paulo Afonso/BA rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que a declaração da prescrição intercorrente depende de prévia intimação pessoal do exequente. 3. A executada interpôs agravo de instrumento, alegando paralisação absoluta do feito por mais de 10 (dez) anos, entre 2010 e 2020, sem qualquer suspensão formal ou efetiva diligência útil do credor. 4. Sustenta que o entendimento sobre necessidade de intimação pessoal encontra-se superado pelo STJ no julgamento do IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo executivo. 5. Pedido de efeito suspensivo indeferido; contra essa decisão, foi interposto agravo interno, posteriormente julgado prejudicado em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se a paralisação do feito por mais de dez anos configura prescrição intercorrente; b) saber se é necessária a intimação pessoal do exequente para seu reconhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A jurisprudência consolidada do STJ no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC) estabelece que, no regime do CPC/1973, incide prescrição intercorrente quando a paralisação do feito supera o prazo de prescrição do direito material, independentemente de intimação pessoal do credor. 8. O entendimento firmado no item 1.4 da tese jurídica fixada esclarece que a intimação exigida se refere apenas à oportunidade de contraditório sobre a prescrição já consumada, não sendo requisito para o início da fluência do prazo. 9. No caso concreto, a execução permaneceu paralisada de 2010 a 2020, sem justificativa plausível nem ato útil à satisfação do crédito. 10. O título executivo é uma cédula de crédito bancário, sujeita ao prazo trienal de prescrição, nos termos do art. 70 da LUG (Decreto 57.663/1966) e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil. 11. Mesmo admitindo a incidência do prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC), este também foi ultrapassado. 12. A ausência de atos constritivos úteis e de suspensão formal do processo evidencia a inércia do credor e caracteriza a prescrição intercorrente. 13. Assim, deve ser reformada a decisão agravada, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução. 14. Em razão da perda superveniente do objeto, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. 15. Condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Agravo de instrumento conhecido e provido. 17. Decisão agravada reformada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente. 19. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente incide quando há paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional do direito material, prescindindo de intimação pessoal do exequente para seu reconhecimento, bastando-lhe a oportunidade de contraditório nos autos, conforme tese firmada pelo STJ no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC). Dispositivos relevantes citados Código Civil, art. 206, § 3º, VIII, e § 5º, I Código de Processo Civil, arts. 924, V e 85, § 2º Decreto nº 57.663/1966, art. 70 Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/02/2018, DJe 19/03/2018. TJ-BA, Apelação Cível 0029738-50.2002.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 05/06/2025, DJe 10/06/2025. TJ-BA, Apelação Cível 0061747-07.1998.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 28/05/2025, DJe 02/06/2025. TJ-BA, Apelação Cível 0062978-06.1997.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 25/08/2025, DJe 28/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8020474-64.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante EVA DE OLIVEIRA BATISTA e agravada BB FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora